Tribunal: TJDFT
Processo: 0708206-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPOSTA DO RÉU. TERMO INICIAL. JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO NOS AUTOS. LIMINAR. POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO OU REMOÇÃO DO BEM EM CASO DE NÃO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RESTRIÇÕES AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O prazo para oferecimento da resposta do réu na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei n.o 911/1969 flui a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido.
2. O credor fiduciário consolidado na posse e propriedade plena do bem apreendido poderá aliená-lo ou removê-lo para outra unidade da Federação independentemente de autorização judicial.
3. Recurso parcialmente provido.